Tribunal: TJPA
Processo: 0800569-74.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800569-74.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESCOLA NECESSITANDO DE REFORMA DESDE O AANO DE 2011. NÃO É PLAUSÍVEL AOS ALUNOS, PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE EDUCACIONAL PERMANECEREM EXPOSTOS AOS RISCOS EMINENTES DA MÁ CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO. LIMITAÇÕES LEGAIS OU DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE NÃO PODEM COLOCAR EM RISCO A INCOLUMIDADE FÍSICA DOS ESTUDANTES E PROFESSORES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. JUDICIÁRIO QUE TEM POR DEVER INSTITUCIONAL ZELAR PELO CUMPRIMENTO IRRESTRITO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, 8 de junho de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento face a decisão que determinou que o Estado do Pará inicie emergencialmente no prazo de 30 dias obras de reforma da Escola Estadual Rosa Alvarez Rebelo que deverá ser concluída em 12 meses, mitigando os incômodos característicos de obras para não interromper as aulas e demais atividades escolares, cominando multa de R$1.000,00 por dia de atraso da medida, que deverá ser majorada à R$10.000,00 por dia de atraso da conclusão da obra depois do prazo estabelecido.

Irresignado recorre alegando essencialmente que não está inerte já havendo celebrado Convênio nº 211/2017-SEDUC no valor de R$1.574.651,52; discorre que a decisão reflete em ofensa aos princípios de separação de poderes, da reserva do possível; que o prazo para cumprimento da medida é exíguo.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reforma da decisão.

Determinei que fosse juntada prova de desembolso do convênio.

Juntada Nota de Empenho de R$257.096,22 correspondente ao repasse ao Município de Senador José Porfírio da 1ª parcela do convenio.

Neguei o efeito suspensivo ID545336.

Sem contrarrazões nos termos da certidão ID1262606.

O Ministério Público de 2º grau se manifestou pelo desprovimento do agravo ID1277058.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, mas será desprovido pelos mesmos fundamentos já exposto na decisão monocrática precedente e também acolhidos pelo
Parquet
de 2º grau. Para evitar a tautologia, reproduzo em parte os fundamentos já expostos.

Colhe-se a informação que existem problemas estruturais na Escola desde o ano de 2011 sem solução.

Não há o que falar de ofensa ao princípio de separação dos Poderes uma vez que se trata de política pública vinculada a normas constitucionais e legais, cabendo ao Administrador cumpri-las. A discricionariedade administrativa, no caso, é mitigada e não comporta o não realizar. Dessa forma, o Poder Judiciário, atuando em sua função típica de controlar a constitucionalidade de atos administrativos vinculados, tem o dever de imputar ao Estado do Pará a obrigação de adequar-se aos termos da Constituição.

Ao Judiciário cabe, tanto quanto aos demais poderes, o dever de garantir a máxima efetivação dos direitos fundamentais, especialmente os sociais. Ada Pelegrini Grinover
[1]
, citando pensamento de Tércio Sampaio Ferraz Junior, afirma que “
no Estado democrático de direito, o Judiciário, como forma de expressão do poder estatal, deve estar alinhado com os escopos do próprio Estado, não se podendo mais falar numa neutralização de sua atividade. Ao contrário, o Poder Judiciário encontra-se constitucionalmente vinculado à política estatal
”.

Consigne-se que o direito à educação compõe o núcleo de direitos que se convencionou chamar de 'mínimo existencial'
[2]
. Neste campo, a teoria da reserva do possível não se presta a justificar a omissão, salvo se cabalmente demonstrada a exaustão orçamentária.

Kazuo Watanabe
[3]
diferencia três espécies de direitos fundamentais sociais sob a perspectiva da possibilidade de tutela jurisdicional:
“I) os que correspondem ao núcleo básico do princípio da dignidade da pessoa humana e configuram o chamado 'mínimo existencial'; II) os que, embora não estejam referidos ao 'mínimo existencial, estão previstos em normas constitucionais de 'densidade suficiente' e por isto não são dependentes, para a judicialização, de prévia ponderação do Legislativo ou do Executivo por meio de política pública específica; III) os demais direitos fundamentais sociais, previstos em normas constitucionais de cunho programático
”.

Afirma que somente os direitos fundamentais sociais pertencentes às duas primeiras categorias são imediatamente judicializáveis. É o que ocorre no presente caso, pois a demanda se insere na primeira classificação do autor.

No caso, em vez de invasão da seara administrativa e, por consequência, da separação de poderes, o que existe é o cumprimento do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF). Ainda que concorra ao Poder Executivo a administração das políticas públicas de educação, a garantia do cumprimento das disposições legais não pode ser afastada do controle judiciário. Assim, não basta que o Executivo seja o responsável por manter o funcionamento da Rede Estadual de Ensino, faz-se imprescindível que se faça de acordo com os princípios constitucionais, com o mínimo de dignidade.

Assim, o orçamento estatal deve adaptar-se para que seja melhorada a política pública já em curso, afinal, há tempos o conceito de orçamento público ganhou contornos que se alinham ao modelo social de Estado, que é o adotado pela República brasileira. Trata-se do orçamento programa, voltado para a realização dos fins estatais.

No mais, a obrigação imposta não se mostra irrazoável e considerando o interregno entre o fato (deterioração das instalações da escola), a propositura da ACP, a decisão liminar recorrida, a intimação do réu e esta decisão monocrática, com a indispensável prudência que neste momento milita a favor da sociedade, estou por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Belém(PA), 08 de junho de 2020

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
GRINOVER, Ada Pellegrini. O controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Revista de Processo, São Paulo, n. 164, out./2008, p.12.

[2]
“Consiste em o mínimo existencial de um complexo de interesses ligados à preservação da vida, à fruição concreta da liberdade e à dignidade da pessoa humana. Tais direitos assumem, intuitivamente, um status axiológico superior, e isto por serem essenciais à fruição dos direitos de liberdade. Sem direitos sociais mínimos, os direitos de liberdade permanecem um mero esquema formal.” (GOUVÊA, Marcos Maselli. Controle das omissões administrativas: novas perspectivas de implementação dos direitos prestacionais, Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.257).

[3]
WATNABE, Kazuo. Controle jurisdicional das políticas públicas. In: GRINOVER, Ada Pellegrini. WATANABE, Kazuo (Coord.). O controle jurisdicional de políticas públicas, 'mínimo existencial' e demais direitos fundamentais imediatamente judicializáveis, 2.ed, Rio de Janeiro: Forense, 2013, p.224.

Belém, 08/06/2020